Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
3. In casu, a prova oral, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois não repeliu injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Não havendo prova robusta acerca da legítima defesa, incabível a pretendida anulação do julgamento para a submissão do réu a novo júri, porquanto não se vislumbra tratar-se de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.